Tribunal: TJBA
Processo: 8003472-32.2021.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003472-32.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTONIO EDSON CAVALCANTE Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, § 2°, I E III C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 413, §1º DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos, que trazem o Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO EDSON CAVALCANTE, figurando como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a decisão recorrida, pelas razões expostas a seguir.